Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESOBEDIÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) e desobediência (art. 330 do CP), todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade dos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) estabelecer se a conduta de fuga após ordem policial configura o crime de desobediência ou se é atípica; (iii) determinar se é cabível o afastamento da indenização por danos morais em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, sendo suficiente para embasar a condenação.
4. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva concretização do dano.
5. A contravenção penal de vias de fato prescinde de prova pericial, bastando prova oral segura acerca da agressão física sem lesão relevante.
6. O crime de desobediência configura-se quando o agente, de forma consciente e voluntária, descumpre ordem legal de funcionário público no exercício regular da função, não se confundindo com fuga meramente instintiva.
7. A indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é compatível com crimes de violência doméstica, nos quais o dano moral é presumido, não sendo afastada pela alegada hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 330, 59, 61, II, “f”, 69, 77; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, art. 5o, III; CPP, arts. 387, IV, 617.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1727835, Apelação Criminal no 0746568-81.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1896802, Apelação Criminal no 0700370-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024.